Tribunal: TJDFT
Processo: 0713416-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FILHOTE. VENDA IRREGULAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DOS GASTOS VETERINÁRIOS NO ATENDIMENTO DO CACHORRO. ÓBITO DO ANIMAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA.
1. Cuida-se de ação de rescisão contratual e indenização por danos morais e materiais, interposta em razão da aquisição de animal de estimação que veio a falecer alguns dias após a compra.
2. Embora a responsabilidade dos fornecedores independa da aferição de culpa, os elementos dos autos demonstram que o adoecimento e o óbito do filhote se deram em decorrência de conduta irregular de venda do animal pelos réus.
3. Considerando-se que a parte ré não apresentou laudo técnico, atestando o estado de saúde do animal na ocasião da compra e venda, aliado ao pouco tempo decorrido entre a aquisição do filhote e o seu falecimento, forçoso reconhecer que a causa do óbito do animal é anterior à sua chegada a casa de seus tutores, notadamente porque os primeiros sintomas foram constatados 2 dias após a negociação, não havendo que se falar em culpa exclusiva da autora.
4. Procedente a pretensão da autora quanto à restituição do valor pago pelo animal e danos materiais decorrentes dos gastos com consulta médica e internação do filhote.
5. Tratando-se de animal de estimação, é evidente que a sua permanência com a autora e sua família gerou vínculo de afeição, ainda que durante poucos dias, além de patente a angústia de acompanhar o sofrimento físico do animal, demonstrando-se situação que extrapola os limites de um singelo aborrecimento do cotidiano contemporâneo, passível de indenização por ofensa à direito fundamental.
6. Sopesados os critérios para formação do quantum indenizatório pelo dano moral, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que se apresenta perfeitamente razoável e adequada à situação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.